Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-20.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002097-20.2023.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAMUEL CARVALHO MARTINS - CPF: 099.317.451-50 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação, concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 31/07/2023, indeferindo o pedido de auxílio-doença pelo período de convalescença.

II. Questão em discussão

2. Saber se é devido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho pelo período de 90 dias, em substituição ou cumulativamente ao auxílio-acidente concedido, considerando acidente laboral com amputação de dedo e redução funcional.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença exige comprovação de incapacidade total e temporária por período superior a 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91.

4. No caso, o requerimento administrativo foi formulado cerca de 84 dias após o acidente, quando já consolidadas as lesões, configurando hipótese de auxílio-acidente (art. 86 da Lei no 8.213/91).

5. Não é possível aferir com segurança a duração da incapacidade temporária em período pretérito, sendo mais favorável ao segurado o termo inicial do auxílio-acidente na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Consolidada a lesão decorrente de acidente de trabalho antes da perícia judicial, com redução permanente da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente desde o requerimento administrativo, não sendo possível o pagamento retroativo de auxílio-doença sem comprovação segura da incapacidade temporária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo
I
nterno interposto por
SAMUEL CARVALHO MARTINS
contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 285958394), que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora Agravante, reformando a sentença para conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente a partir da data do requerimento administrativo (31/07/2023).

No presente agravo interno, o agravante reitera o pleito de concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, pelo período de convalescença necessário à sua recuperação. Destaca que restou cabalmente comprovado nos autos, por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (Id. 272672358) e dos laudos médicos apresentados (Id.
272671393
, Id.
272671394
e Id.
272671399
), que foi vítima de acidente laboral que resultou na amputação do quinto dedo da mão esquerda. Ressalta, ainda, que o médico assistente expressamente recomendou o afastamento de suas atividades laborais por 90 dias, tempo imprescindível para sua reabilitação.

Sustenta o agravante que não se mostra crível a conclusão no sentido de inexistir incapacidade total e temporária superior a 15 dias decorrente do acidente sofrido. As evidências documentais e médicas colacionadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a necessidade de afastamento do labor para o devido processo de recuperação, de modo a assegurar não apenas a integridade física do trabalhador, mas também a eficácia da proteção previdenciária a que faz jus.

Assevera, ademais, que não se exige conhecimento técnico aprofundado em medicina para reconhecer que um trabalhador da função de servente de pedreiro
, diante da sequela permanente ocasionada na mão, encontra-se impossibilitado de desempenhar suas atribuições habituais durante o período de convalescença. As atividades típicas da profissão demandam esforço físico intenso, manuseio de instrumentos e plena utilização das mãos, circunstâncias incompatíveis com a limitação funcional temporária do agravante, o que por si só evidencia a incapacidade laborativa para além dos 15 dias mínimos previstos em lei.

Ao final,
pugna pela retratação da decisão monocrática agravada ou, caso mantida, pelo provimento do presente agravo interno pelo Órgão Colegiado, a fim de reformar parcialmente o decisum
impugnado
para condenar
o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie B91) pelo período de 90 dias, em conformidade com as provas constantes dos autos e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social e da prevalência do direito do segurado acidentado à adequada cobertura previdenciária.

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id. 306784364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, que julga monocraticamente o recurso, conforme previsão do art. 1.021 do mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que
SAMUEL CARVALHO MARTINS
ajuizou
A
ção
P
revidenciária
n
° 1002097-20.2023.8.11.0049
perante
o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica/MT, aduzindo que em 08/05/2023, quando trabalhava como servente de pedreiro, sofreu um grave acidente de trabalho que resultou
na amputação do quinto dedo da mão esquerda e perda dos movimentos da mão (CID S61.7 e CID T84.1), reduzindo sua capacidade laborativa.

No caso em análise, o Agravante insurge-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente a partir da data do requerimento administrativo (31/07/2023), mas não reconheceu o direito ao auxílio-doença pelo período de convalescença após o acidente de trabalho.

Analisando detidamente a questão, verifico que a decisão agravada não merece reparo, pois está em consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência aplicável à espécie.

Com efeito, o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Trata-se de benefício temporário, concedido enquanto perdurar a incapacidade e não se transformar em aposentadoria por invalidez.

Por sua vez, o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em apreço, o acidente de trabalho ocorreu em 08/05/2023, conforme documentação acostada aos autos, e o requerimento administrativo foi formulado em 31/07/2023, ou seja, aproximadamente 84 dias após o evento danoso. A perícia médica judicial, por sua vez, foi realizada apenas em 04/03/2024, quase um ano após o acidente.

Quando da análise judicial, já havia se operado a consolidação das lesões, restando sequelas que implicam redução permanente da capacidade laborativa do Agravante, situação que enseja precisamente a concessão do auxílio-acidente, benefício que lhe foi concedido na decisão agravada.

Importante ressaltar que o pedido de concessão retroativa do auxílio-doença pelo período de convalescença esbarra em óbice intransponível: a impossibilidade de se aferir, com a segurança necessária, a existência e a duração da incapacidade temporária em período pretérito, especialmente quando já consolidadas as lesões.

Ademais, a concessão do auxílio-acidente a partir da data do requerimento administrativo (31/07/2023) mostra-se mais benéfica ao segurado do que a eventual concessão do auxílio-doença por 90 dias seguida da conversão em auxílio-acidente, pois garante a percepção do benefício indenizatório desde o requerimento administrativo, sem solução de continuidade.

Nesse contexto, ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente na data do requerimento administrativo, a decisão agravada adotou o marco temporal mais favorável ao segurado nas circunstâncias do caso concreto, em conformidade com a legislação previdenciária e a jurisprudência aplicável.

Ressalte-se, por oportuno, que o auxílio-acidente tem caráter indenizatório e é pago mensalmente, de forma continuada, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Portanto, não há que se falar em omissão ou erro na decisão agravada, que analisou adequadamente a questão e concedeu ao Agravante o benefício mais adequado à sua situação, considerando as peculiaridades do caso concreto e o momento processual em que a demanda foi apreciada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025